Tribunal: TJES
Processo: 0026435-53.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026435-53.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARKUS MEIER e outros

APELADO: PABLO COSTA PACHECO e outros

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026435-53.2013.8.08.0035

APELANTE/APELADO: MARKUS MEIER

APELADO/APELANTE: PABLO COSTA PACHECO

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. PENSÃO MENSAL INDEVIDA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. O autor/apelante principal pleiteia a concessão de pensão civil, em razão de redução permanente da capacidade funcional, e a majoração do valor fixado a título de danos morais. O réu/apelante adesivo alega a culpa exclusiva da vítima, requerendo a improcedência total dos pedidos e a procedência de seu pedido contraposto, além de impugnar a concessão da justiça gratuita ao autor.

II. Questão em discussão
2. Há três questões principais em discussão: (i) aferir a responsabilidade civil pelo acidente, notadamente a culpa do condutor que ingressou em via preferencial sem as devidas cautelas; (ii) analisar o cabimento de pensão mensal vitalícia em caso de redução da capacidade funcional atestada por perícia, mas sem incapacidade para o trabalho habitual; e (iii) verificar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais e a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido ao autor.

III. Razões de decidir
3. Age com culpa preponderante o condutor que, provindo de via secundária, ingressa em via principal e preferencial sem observar seu dever de cuidado e a preferência de passagem do veículo que por esta já trafegava, dando causa primária e determinante ao sinistro. A alegação de excesso de velocidade ou desrespeito a sinal semafórico inexistente à época, desprovida de comprovação, não é suficiente para afastar a responsabilidade do infrator. 4. Nos termos do art. 950 do Código Civil, o direito à pensão mensal pressupõe a efetiva diminuição da capacidade para o trabalho ou a inabilitação para o exercício do ofício. 5. A revisão do
quantum
indenizatório por danos morais em sede de apelação é medida excepcional, cabível apenas quando o valor fixado na origem se mostrar manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese. 6. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC) só pode ser afastada por prova robusta em contrário. A mera titularidade de patrimônio, sem demonstração de liquidez suficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, não obsta a concessão do benefício da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese
5. Apelação Cível e Recurso Adesivo desprovidos. Tese de julgamento: "1. Em acidente de trânsito ocorrido em cruzamento não sinalizado entre via secundária e principal, a preferência de passagem é do veículo que trafega pela via principal, recaindo a culpa sobre o condutor que, desrespeitando tal regra, ingressa na via e obstrui a passagem. 2. A concessão de pensão mensal com base no artigo 950 do Código Civil exige a comprovação de que a lesão sofrida resultou em incapacidade ou diminuição da capacidade para o exercício da atividade laboral, sendo indevida quando a perícia técnica, apesar de constatar sequela com redução funcional, afasta expressamente a incapacidade para o trabalho habitual da vítima. 3. O valor arbitrado a título de danos morais só deve ser modificado em grau recursal se for manifestamente irrisório ou excessivo, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026435-53.2013.8.08.0035

APELANTE/APELADO: MARKUS MEIER

APELADO/APELANTE: PABLO COSTA PACHECO

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos, respectivamente, por
MARKUS MEIER
e
PABLO COSTA PACHECO
, em face da r. sentença de fls., proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Patrimoniais, Corporais e Morais, julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

O dispositivo da r. sentença vergastada foi lavrado nos seguintes termos:

"Ante ao exposto e demais elementos que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, para condenar o requerido ao pagamento de: a) indenização a título de danos materiais, referentes aos gastos que teve com sua perna direita, atingida no acidente de trânsito, no valor de R$ 6.298,41 (seis mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices adotados pelo Poder Judiciário de nosso Estado (INPC/IBGE), a contar da data da sentença até o efetivo pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar desde o evento danoso. b) indenização a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a serem atualizados a partir da sentença até o efetivo pagamento. Assim, DECLARO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 1, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação."

Em suas razões recursais (Apelação Cível),
MARKUS MEIER
pugna pela reforma parcial da sentença. Sustenta, em síntese, que o laudo pericial atestou uma redução parcial e permanente de sua capacidade funcional em 35% (trinta e cinco por cento), o que, à luz do art. 950 do Código Civil, lhe garantiria o direito a uma pensão civil, pedido este indevidamente indeferido pelo juízo
a quo
. Ademais, insurge-se contra o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais (R$5.000,00), por considerá-lo irrisório frente à gravidade das lesões e sequelas permanentes, requerendo sua majoração para um patamar não inferior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por sua vez,
PABLO COSTA PACHECO
interpõe Recurso Adesivo, no qual alega, em suma, a culpa exclusiva da vítima. Argumenta que o Apelante principal trafegava em altíssima velocidade e teria desrespeitado um sinal vermelho, sendo o único responsável pelo sinistro. Defende ter adentrado a via principal com a devida cautela. Requer, assim, a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e, consequentemente, procedente o seu pedido contraposto para reparação dos danos em seu veículo.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Conheço de ambos os recursos, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Analisarei, por questão de prejudicialidade lógica, primeiramente o Recurso Adesivo, que versa sobre a responsabilidade civil pelo evento danoso, para, em seguida, analisar a Apelação principal, que trata do pensionamento e da quantificação dos danos morais.

I - DO RECURSO ADESIVO DE PABLO COSTA PACHECO (DA RESPONSABILIDADE CIVIL)

A controvérsia central do recurso adesivo reside na aferição da responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 06 de fevereiro de 2012. O recorrente adesivo, PABLO COSTA PACHECO, imputa a culpa exclusiva ao motociclista, MARKUS MEIER, sob a alegação de que este trafegava em velocidade excessiva e teria avançado sinal vermelho.

A dinâmica dos acidentes em cruzamentos não sinalizados é regulada pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que estabelece regras claras de preferência. Dispõe o art. 44 do CTB:

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Complementarmente, o art. 29, inciso III, alínea 'a', do mesmo diploma, estabelece que, em cruzamentos não sinalizados, terá a preferência de passagem o veículo que transitar pela rodovia, quando um deles estiver na via principal.

No caso em apreço, é fato incontroverso que o recorrente PABLO COSTA PACHECO conduzia seu veículo pela Rua Gameleira (via secundária) e pretendia ingressar na Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal (via principal), por onde trafegava o motociclista MARKUS MEIER.

A tese defensiva do recorrente adesivo não se sustenta diante das provas coligidas aos autos. Primeiramente, a alegação de que a vítima teria desrespeitado um semáforo é categoricamente infirmada pelo Ofício de fl. 82, subscrito pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, o qual atesta que na data do sinistro (06/02/2012), não havia equipamento semafórico no referido cruzamento, sendo este instalado apenas em 29/02/2012.

No que tange à suposta alta velocidade empreendida pelo motociclista, tal alegação carece de qualquer substrato probatório. Conforme consignado, a gravação de vídeo mencionada nos autos capta a cena por um brevíssimo instante, apenas 1 segundo antes da colisão, insuficiente para permitir qualquer aferição técnica segura acerca da velocidade da motocicleta. Trata-se, portanto, de mera conjectura, desprovida de valor probatório para afastar a responsabilidade do condutor que detinha o dever de cautela.

Ao ingressar na via principal sem as devidas precauções e sem respeitar a preferência de passagem do veículo que por ela já transitava, o recorrente adesivo violou uma regra primária de trânsito, agindo com manifesta imprudência, a qual se afigura como causa primária e determinante para a ocorrência do sinistro.

Este Egrégio Tribunal de Justiça perfilha do mesmo entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL . REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO . ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CRUZAMENTO. VIA SEM SINALIZAÇÃO . DIREITO DE PREFERÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. É, em regra, subjetiva a responsabilidade do causador de dano em acidentes automobilísticos, impondo-se a demonstração do fato delituoso, do evento danoso, do nexo de causalidade, bem como do dolo ou da culpa, salvo quando comprovada eventual causa excludente do nexo de causalidade entre os prejuízos e o evento danoso, nos termos dos artigos 927 e 186, do Código Civil de 2002 . II.
Conforme dispõe o artigo 44, do CTB, deverá o condutor do veículo, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.
III. Paralelamente, dispõe o artigo 29, inciso III, alínea c, do CTB, que, transitando veículos por fluxos que se cruzem, ao se aproximarem de local não sinalizado, não sendo o caso fluxo proveniente de rodovia, tampouco de rotatória, terá preferência de passagem aquele que vier pela direita do condutor . IV. Na hipótese, conquanto afirmem não serem os responsáveis pelo sinistro, o exame dos autos, em especial do BAT, da prova testemunhal e da própria dinâmica do evento, ponto em destaque o local e a posição em que os veículos colidiram, não deixa dúvidas acerca da culpa dos apelantes pelo acidente de trânsito narrado na exordial, na medida em que o veículo conduzido pelo primeiro apelante adentrou, imprudentemente, na Avenida Praiana, surpreendendo o veículo segurado que, após sofrer a colisão lateral, foi arremessado para o canteiro da via, embora possuísse a preferência de passagem, pois, além de encontrar-se na via principal, vinha pela direita do apelante. V. Melhor sorte não assiste aos apelantes em relação à tese recursal afeta à ausência de responsabilidade de SANDRO FIDELIS OLIVEIRA pela reparação dos prejuízos decorrentes do sinistro causado por veículo de sua propriedade, o qual, declaradamente, havia emprestado para EDUARDO DA SILVA SOUZA, seja pela ululante inovação recursal, em nítida ofensa aos artigos 141 e 336, do CPC/15, circunstância que implica no não conhecimento deste capítulo recursal; seja pela jurisprudência do e . STJ ser uníssona de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. VI. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008993-19 .2013.8.08.0021, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Observe-se que a responsabilidade do recorrente PABLO COSTA PACHECO pelo sinistro subsiste até mesmo pelas regras básicas de experiência, posto que estavam em um cruzamento de uma rua com uma avenida, vias com fluxo de trânsito sensivelmente distintos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA SEM SINALIZAÇÃO. PREFERÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Num cruzamento não sinalizado, em princípio, a preferência é do veículo que vem da direita, consoante determina o art. 29, III, c do CTB. Contudo, se as vias têm fluxo de trânsito muito distintos, como ocorre entre ruas e avenidas, a regra de experiência determina que o veículo que trafega pela rua dê preferência ao veículo que trafega pela avenida, independentemente da sinalização"
(REsp n. 1.069.446/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 3/11/2011). Incidência da Súmula n. 83/STJ. (...) (STJ; AgInt no AREsp n. 903.883/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 23/4/2019.)

Destarte, resta evidenciado que a responsabilidade pelo evento danoso recai sobre o condutor PABLO COSTA PACHECO, que, de forma imprudente, não observou seu dever de cuidado ao ingressar em via preferencial. Não havendo prova de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. Por conseguinte, o pedido contraposto também resta improcedente.

Por fim, quanto à impugnação ao benefício da justiça gratuita concedida a
MARKUS MEIER,
matéria devidamente devolvida a esta Corte no bojo do recurso adesivo, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, estabelece uma presunção de veracidade em favor da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, cujo ônus recai sobre a parte impugnante.

No caso vertente, o réu/apelante adesivo sustenta sua impugnação no fato de o autor possuir bens e aplicações financeiras. Contudo, a jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal, é pacífica no sentido de que a titularidade de patrimônio, por si só, não constitui fator impeditivo para a concessão da benesse. O critério legal para a aferição do direito à gratuidade não é a ausência de patrimônio, mas sim a insuficiência de recursos líquidos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo”. (WAMBIER, Tereza Arruda Alvim et al. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil . 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2016, p. 398).

O impugnante não logrou êxito em demonstrar que a situação financeira do autor seria incompatível com o benefício, limitando-se a apontar a existência de bens sem comprovar a liquidez ou a renda deles advinda. Dessa forma, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao rejeitar a impugnação, uma vez que não foram carreados aos autos elementos concretos capazes de elidir a presunção de hipossuficiência, razão pela qual a decisão merece ser integralmente mantida.

II - DA APELAÇÃO CÍVEL DE MARKUS MEIER (DA PENSÃO CIVIL E DO VALOR DOS DANOS MORAIS)

O Apelante principal pleiteia a reforma da sentença para que lhe seja concedida pensão civil.

O artigo 950 do Código Civil estabelece que:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

A concessão da pensão mensal vitalícia, nos termos do artigo 950 do Código Civil, pressupõe a efetiva comprovação de que a lesão sofrida resultou em incapacidade para o exercício do ofício ou profissão, ou, ao menos, em uma diminuição relevante de sua capacidade de trabalho.

No caso em apreço, a controvérsia gravita em torno da interpretação do laudo pericial de fls. 211/216. Embora o Sr. Perito tenha apurado, com base em tabelas técnicas, uma "perda parcial da capacidade funcional" de 35% (trinta e cinco por cento), foi categórico e expresso ao responder ao quesito de n. 04 (fl. 214), afirmando que a sequela "não incapacita o autor para sua atividade laboral habitual". Nesse diapasão, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao conferir peso preponderante a esta conclusão direta e específica. A finalidade da norma é compensar a perda do potencial de ganho. A existência de uma sequela, por si só, não se traduz automaticamente em direito ao pensionamento, sendo indispensável a demonstração do seu impacto concreto na capacidade de exercer a profissão, o que, segundo a prova técnica valorada pelo juízo de origem, não ocorreu de forma a inabilitá-lo.

O Apelante requer, ainda, a majoração da indenização por danos morais de R$5.000,00 para, no mínimo, R$50.000,00.

É cediço que a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao seu duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor. Deve-se sopesar a extensão do dano, a condição econômica das partes e as particularidades do caso concreto, evitando-se o enriquecimento sem causa e a fixação de valor irrisório.

Contudo, a revisão do valor arbitrado em primeira instância por este Tribunal só se justifica em hipóteses de manifesta irrisoriedade ou exorbitância. O valor de R$5.000,00, embora possa parecer modesto diante da lesão, não se revela irrisório a ponto de justificar a intervenção desta Corte para majorá-lo.

Em casos similares:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO . DANOS MORAIS. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. QUEDA EM BUEIRO DANIFICADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA . OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que o condenou ao pagamento de R$5 .000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais a MATHEUS GOMES DE SOUZA, menor à época, em razão de acidente ocorrido com a queda em bueiro danificado. O apelante alega ausência de responsabilidade subjetiva, sustentando culpa exclusiva da vítima, que caminhava em local inadequado e desacompanhada de responsável. Subsidiariamente, pleiteia reconhecimento de culpa concorrente e redução do valor indenizatório em 50%. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cariacica tem responsabilidade pelo acidente sofrido pelo apelado, decorrente da queda em um bueiro mal conservado, com a consequente obrigação de indenizar; e (ii) caso a responsabilidade seja reconhecida, analisar se houve culpa concorrente da vítima que justifique a redução da indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta omissiva, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, nexo de causalidade e dano, conforme entendimento consolidado e precedentes do STJ. O ente público municipal tem o dever de zelar pela conservação e manutenção das vias públicas, cabendo a ele a responsabilidade pela omissão culposa que resulte em danos a terceiros, quando demonstrada falha no serviço de manutenção . As provas documentais e testemunhais indicam que o acidente ocorreu em virtude de defeito na grade de proteção de um bueiro, sem sinalização adequada, dentro do perímetro urbano, o que caracteriza omissão do município na sua obrigação de manutenção e segurança das vias públicas. Não há comprovação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, pois o bueiro estava próximo à calçada e sem sinalização, o que possibilitava o acidente independentemente da conduta do menor ou da presença de responsável.
O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais é adequado, respeitando os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do acidente e as consequências físicas e emocionais para a vítima
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do município, em casos de omissão na manutenção de vias públicas, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, nexo de causalidade e dano . 2. A omissão na conservação de bueiro danificado, que causou acidente, gera o dever de indenizar, sendo inaplicável a tese de culpa concorrente da vítima, quando ausente prova nesse sentido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.249 .851/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 20/9/2018; TJES, Apelação Cível nº 0016938-09 .2017.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel . Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 21/6/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00210976520168080012, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. QUEDA DENTRO DE TRANSPORTE COLETIVO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA VIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DUPLICADAS E RECIBO DE TÁXI FEITO À MÃO . DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO SUBSCRITA PERANTE A VIAÇÃO RECORRIDA INVÁLIDA. MANIFESTAÇÃO VOLITIVA INCONGRUENTE COM A REALIDADE DOS FATOS . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 15% (QUINZE POR CENTO). I. A presente demanda trata de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por OLIVIA DE SOUSA WOTIKOSKY em face da VIAÇÃO JOANA D’ARC S/A, no contexto da qual a Autora, em sua petição inicial, narra que no dia 31 .05.2017, por decorrência de uma queda sofrida dentro de um ônibus pertencente à Recorrida, causada pela aceleração brusca do veículo sem que o motorista tenha aguardado a Autora tomar assento, foi acometida por uma lesão na região lombar da coluna vertebral da Recorrente, motivo pelo qual pleiteia reparação material e moral. II. A iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que "as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros" (STJ; AgInt no AREsp n . 2.142.455/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). III . Na hipótese, o evento danoso ocorreu na parte dianteira do ônibus, quase ao lado do motorista, de forma que poderia ter sido facilmente percebido pelo preposto da Recorrida a necessidade de aguardar que a passageira tomasse novamente o assento, sobretudo por estar carregando sacolas, o que dificulta a mobilidade no interior do veículo. IV. A análise da gravação das câmeras instaladas no interior do transporte coletivo pertencente à Recorrida, na mídia de fl. 91, evidencia que: a) o motorista parou o ônibus e abriu a porta para desembarque de passageiros às 15:30:40 (quinze horas, trinta minutos e quarenta segundos); b) precisamente às 15:30:28 (quinze horas, trinta minutos e vinte e oito segundos), a Recorrente levantou-se para que o passageiro que estava ao seu lado - poltrona da janela, atrás do motorista - pudesse sair do ônibus, permitindo, ainda, que outra pessoa passasse pelo corredor para fins de desembarque, o qual se encerrou no exato horário de 15:30:55 (quinze horas, trinta minutos e cinquenta e cinco segundos); e c) Após os passageiros desembarcarem, o motorista fechou as portas do coletivo, e após estas encerrarem-se completamente, acelerou o veículo às 15:30:58 (quinze horas, trinta minutos e cinquenta e oito segundos), tendo a Autora/Recorrente se desequilibrado e caído sobre a lateral do assento, às 15:31:01 (quinze horas, trinta e um minutos e um segundo), porquanto não teve tempo suficiente de retomar o assento . V. Extrai-se do diagnóstico constante no Boletim de Atendimento de Urgência (fls. 23/24) registrado em 31.05 .2017, data do evento danoso narrado, que a Recorrente sofreu “TRAUMA COLUNA LOMBAR A D C/ LEVE ESCORIAÇÃO D ANTEBRAÇO”, recebendo alta após a consulta e medicação para dor; sequencialmente, realizou nova consulta em 14.06.2017, cujo Diagnóstico de Evolução Médica (fl. 26) ratificou a constatação primeva ao consignar que houve “MANUTENÇÃO DO QUADRO DOLOROSO EM COLUNA LOMBAR” . VI. Em exame de “tomografia computadorizada da coluna lombar” (fls. 30/31), realizado pela Recorrente na data de 30.08 .2017, aproximadamente 03 (três meses) após o evento danoso, cujo resultado ensejou o laudo de fl. 27, restou entabulada a fratura sofrida pela vítima em razão da queda dentro do transporte coletivo. VII. Resta lídimo o nexo de causalidade entre o acidente sofrido e os danos suportados pela Recorrente, na medida que desde o primeiro atendimento médico prestado à esta, na data no ocorrido, restou verificada a lesão apontada na exordial, atraindo assim a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos por danos causados a terceiros, havendo inclusive jurisprudência específica no tocante à responsabilidade do motorista de transportes coletivos em relação à integridade física dos passageiros . Precedente. VIII. Em relação ao dano material suportado pela Recorrente, decorrente dos gastos gerados pelo evento danoso, os documentos colacionados aos autos demonstram que a vítima despendeu R$ 2.918,98 (dois mil novecentos e dezoito reais e noventa e oito centavos), valor demonstrado mediante notas fiscais . Os valores discriminados guardam conexão com a lesão suportada pela Recorrente em razão da conduta do motorista da Empresa Demandada, porquanto representam gastos oriundos de exames, tratamento e medicação em função da fratura sofrida na região lombar da coluna vertebral. IX. As notas fiscais juntadas às fls. 38 e 47-verso são duplicadas, não podendo ser consideradas para o cálculo da indenização, restando excluído também o Recibo de Táxi à fl . 48, na medida em que se trata de um recibo manual, que limita-se a declarar que os serviços prestados compreenderam o período de 01.06.2017 a 30.11 .2017, resultando no valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), contudo sem apresentar os recibos de cada corrida realizada, tampouco os destinos e sua relação com o dano sofrido pela Recorrente. Precedente. X. Resulta demonstrado na hipótese o dano extrapatrimonial, em virtude das circunstâncias prejudiciais a que restou submetida a Recorrente em razão, exclusivamente, da conduta perpetrada pelo motorista do coletivo pertencente à Recorrida, ensejando no evento danoso que ocasionou uma fratura na região lombar da coluna, acarretando considerável transtorno, que não pode ser confundido com meros aborrecimentos a que estamos sujeitos no decorrer da vida cotidiana . XI.
O quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se proporcional para compensar o dano suportado pela Recorrente, estando em consonância com o valor arbitrado em casos similares já apreciados na Jurisprudência Pátria
. XII . Recurso conhecido e parcialmente provido, para: (I) reformar a Sentença objurgada, julgando parcialmente procedente o pedido exordial, reconhecendo a existência de nexo de causalidade entre o acidente sofrido pela Recorrente e a conduta do preposto da empresa Recorrida, declarando a responsabilidade objetiva desta; (II) condenar a Recorrida ao pagamento de danos materiais, fixados em R$ 2.918,98 (dois mil novecentos e dezoito reais e noventa e oito centavos), incidindo juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso, observado o IPCA-E como índice de correção até a citação e, a partir desta a Taxa Selic; (III) condenar a Recorrida ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação, devidos no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a data do arbitramento, correspondente ao termo inicial da correção monetária, momento em que deverá incidir a Taxa Selic; (IV) condenar a Recorrida aos ônus de sucumbência, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observado, inclusive, o trabalho adicional em grau recursal.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0012795-07 .2017.8.08.0014, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

Assim, em que pesem os argumentos do Apelante, o montante fixado deve ser mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS PARA, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o desprovimento de ambos os apelos, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por PABLO COSTA PACHECO para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Deixo de majorar os honorários em desfavor de MARKUS MEIER, visto que o requerido/apelado adesivo não foi condenado em honorários na origem em razão da procedência parcial.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.